Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736372-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: A R LANCHONETE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO VICTORIA MEDICAL CENTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA QUE REDUZ OS VALORES DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS ACESSÓRIOS E CASSA A MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA RÉ POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. FATO INCONTROVERSO. FATO DESCONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tese suscitada pela ré nas razões recursais diz respeito a matéria de direito discutida no processo e abordada na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em inadmissibilidade da apelação por inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Constatado que a sentença afastou-se dos limites objetivos da lide ao realizar, de ofício, a revisão do contrato de locação para reduzir os valores do aluguel e encargos locatícios acessórios, fica caracterizado julgamento extra petita, o que viola os arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar suscitada na apelação interposta pelo autor acolhida. Sentença cassada. 3. Identificadas condições para imediato julgamento do processo, passa-se à análise do mérito, com base no art. 1.013, § 3o, II, do CPC. 4. Conforme o art. 9o, II e III, e o art. 23, I e XII, da Lei n. 8.245/91, a falta de pagamento por parte do locatário representa infração legal e contratual, o que justifica o ajuizamento da ação de despejo cumulada com cobrança dos valores devidos e pedido de declaração de rescisão contratual. 5. Além de não ter formulado pedido específico de revisão contratual, as alegações da locatária quanto aos efeitos trazidos pela pandemia à sua situação econômico-financeira foram apresentadas de modo superficial e genérico em suas manifestações processuais. Por esse motivo, tendo em vista que a ré não se desincumbiu do ônus processual estabelecido no art. 373, II, do CPC, ou seja, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser prestigiado o princípio da força obrigatória dos contratos. 6. Em razão da inexistência de controvérsia a respeito do inadimplemento das obrigações contratuais e diante da inocorrência de purgação da mora pela locatária, a rescisão contratual, a confirmação da medida liminar de despejo e a condenação da ré ao pagamento das parcelas devidas são medidas que se impõem. 7. Apelações conhecidas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. Ônus de sucumbência redistribuídos. Honorários advocatícios majorados. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao considerar a ocorrência de julgamento extra petita na sentença. Aduz não haver julgamento extra causa petita, porquanto não foi revisto o valor do aluguel mensal, mas afastado pagamento por inteiro da prestação em face do evento extraordinário que impedia a utilização do imóvel, tanto pelo inquilino quanto pelo senhorio; b) artigos 9o, incisos II e III, e 23, incisos I e XII, ambos da Lei 8.245/91, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 5o do Decreto-Lei 4.657/42, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que referidas normas legais foram malferidas. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, inscrito na OAB/DF 43.138 (ID 35038097 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da ocorrência ou não de julgamento extra petita, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “1. Este Tribunal Superior possui entendimento de que não há ocorrência de julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência, quando o provimento jurisdicional firmado deriva da compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda. 2. Com base na análise de premissas fáticas acostadas aos autos, o Tribunal de origem, afastando a alegação de ofensa ao princípio da congruência, reconheceu que o pleito inicial, em verdade, busca a anulação do negócio jurídico, de forma que, rever o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria verdadeiro reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1989892/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 9o, incisos II e III, e 23, incisos I e XII, ambos da Lei 8.245/91, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 5o do Decreto-Lei 4.657/42, pois o STJ firmou entendimento no sentido de que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF).” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, inscrito na OAB/DF 43.138 (ID 35038097 - Pág. 23). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030